Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PESSOA FÍSICA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CUSTOS DA OPERAÇÃO E SPREAD A OPERAÇÃO. APRESENTAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESNECESSÁRIA NA HIPÓTESE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de prova pericial. Se os fatos se encontravam demonstrados por meio das outras provas ou se mostraram incontroversos por força de presunção legal, não haveria razão para se determinar a dilação probatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória.
2. -Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete, portanto, à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu neste caso.
3. -A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. Ademais, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 – STJ).
4. -Embora o banco possa ter custos para captar os recursos que empresta, a legislação e a jurisprudência não exigem, em regra, a divulgação desses encargos ao consumidor, especialmente quando a taxa de juros contratada é compatível com a média de mercado. A análise de abusividade concentra-se na taxa efetivamente cobrada e na sua adequação aos padrões praticados no mercado.
5. -No caso, não há que se falar em abusividade dos juros praticados, ao passo que se encontram dentro da média para o período da contratação.
6. - É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
7. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.